Tribunal: STF
Processo: Rcl 39534
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ADI 2545. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. EXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL PREVIDENCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República, 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e 988, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal , nos autos do Mandado de Segurança nº 0035632- 48.2016.4.01.3400, à alegação de afronta ao quanto decidido na ADI 2.545.
    2. Segundo a inicial, o mandado de segurança que deu origem à presente reclamação foi impetrado por Educare Gestão de Educação LTDA-ME, entidade educacional de natureza privada, como o objetivo de que lhe seja permitido participar do procedimento de recompra dos títulos da dívida pública, afastada a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal, independente do calendário fixado (prevista no art. 12, caput, e inciso IV, da Lei n° 10.260/2001), porquanto, ao seu entender, tal exigência configuraria forma indireta de coerção estatal para pagamento de tributos federais. 
    3. Afirma o Reclamante que o juízo de procedência dado pelada 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, impossibilitando a exigência de regularidade fiscal previdenciária da referida entidade, ao fundamento de inconstitucionalidade da exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto na Lei nº 10.260/2001 (art. 12, caput, e inciso IV), como condição prévia para participação no processo de recompra de títulos públicos do FIES.
    4. O reclamante argumenta contrariada a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 2545, ao argumento de que este Supremo Tribunal Federal, em sentido diametralmente oposto à decisão ora reclamada, declarou que inexiste inconstitucionalidade do requisito legal de exigência de regularidade fiscal previdenciária daquelas entidades educacionais que pretendem participar do processo de recompra, previsto no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001, e que tal condicionamento não configura forma antijurídica de coerção indireta.
    5. Consoante aponta “a decisão reclamada estar a permitir a participação da empresa IEDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - ME no procedimento de recompra dos títulos da dívida do FIES, ad aeternum, independentemente de certidão de regularidade fiscal quanto às contribuições previdenciárias. Nesse ponto, evidencia-se a clara e estrita aderência entre o ato judicial reclamado e o paradigma ora invocado, consistente no julgamento de mérito da ADI nº 2.545/DF, que declarou constitucional o requisito previsto no art. 12 da Lei nº 10.260/2001.”.
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspensão do ato reclamado, no que se refere ao afastamento da exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária, até o julgamento de mérito da reclamação. Sustenta configurado o requisito do periculum in mora, “na medida em que os valores antecipadamente resgatados de forma indevida são devolvidos a fundo perdido, tendo o Estado que desembolsar antecipadamente valores que não são devidos a aqueles que não demonstram regularidade” fiscal previdenciária (obrigações previdenciárias). No mérito, requer seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar, em definitivo, o ato judicial impugnado.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. No caso, o Juízo reclamado concedeu a segurança pleiteada pela entidade de ensino para possibilitar sua participação no procedimento de pagamento de tributos com a utilização dos Certificados do Tesouro Nacional – Série E – CFTN-E, vinculados ao FIES, sem comprovação de sua regularidade fiscal, ao entendimento de que tal condicionamento configura meio coercitivo de cobrança de tributos. 
    3. Esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 2545, declarou a constitucionalidade do art. 12, “caput”, da Lei 12.202/2010, o qual condiciona o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) à satisfação das obrigações previdenciárias:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001. (ADI 2545/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2017 - destaquei)
    4. Na ocasião do referido julgado, este Supremo Tribunal Federal entendeu, nos termos do voto da relatora, que “a necessidade de satisfação das obrigações previdenciárias correntes para o resgate antecipado dos certificados da dívida pública em poder das instituições de ensino superior não interfere no exercício do direito constitucional à obtenção gratuita de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal”.
    5. Nesse contexto, o juízo reclamado, ao afastar a exigência de apresentação de certidão de regularidade previdenciária parece ofender a decisão desta Suprema Corte exarada na ADI 2545. Nessa linha de argumentação, envolvendo situação análoga, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 30947 MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.6.2018 e Rcl 33309/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.3.2019, esta última assim fundamentada: 
    “A análise dos autos demonstra a plausibilidade jurídica na tese trazida pelo FNDE, pois o ato reclamado, ao assegurar a participação do ora beneficiário na recompra de Certificados Financeiros do Tesouro Nacional vinculados ao FIES, sem apresentação de certidão de regularidade fiscal, claramente afronta decisão do Plenário deste Tribunal.
    O parâmetro invocado é o acórdão proferido no julgamento da ADI 2.545/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES.
    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES.
    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001”.
    Ademais, o entendimento firmado por esta Corte na ADI 2.545/DF foi no sentido da constitucionalidade da demonstração de inexistência de débitos com a previdência para que a entidade de ensino possa efetuar o resgate antecipado dos títulos da dívida pública emitidos em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES, conforme previsto no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001, sem que isso configure espécie de coerção indireta para exigência de pagamentos de tributos. Nesse mesmo sentido, registra-se decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, que, em situação análoga, deferiu medida liminar na Rcl 30.947/DF.
    Dessa forma, a inobservância do preceito contido no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001 configura contrariedade ao que decidido por esta Corte.”
    6. Por todo o exposto, sem prejuízo da nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, defiro a medida liminar requerida para determinar a suspensão do ato reclamado, no que suspendeu a exigibilidade de demonstração de regularidade fiscal previdenciária para a participação em procedimento de recompra dos títulos da dívida pública, até pronunciamento definitivo desta Corte.
    7. Requisitem-se informações ao juízo reclamado, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015. Após, encaminhem-se os autos ao Procurador-Geral da República.
    8. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 09 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora